Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734668-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. Verificada eventual inadmissibilidade dos recursos, os apelantes se manifestaram a respeito, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que as apelações fossem recebidas como agravos de instrumentos. DECIDO. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado por AMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. O exequente requereu que fosse reconhecida a ineficácia da hipoteca e determinada a outorga judicial de escritura de imóveis, mediante adjudicação compulsória, enquanto a executada pugnou pelo afastamento da incidência de astreintes em razão da falta de intimação pessoal, cujos requerimentos foram indeferidos, e que após o cumprimento da diligência determinada na decisão ora impugnada, os autos retornassem para a extinção da fase executiva. Confira-se a decisão, complementada em embargos de declaração: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença definitivo. Anote-se. Requer o exequente a revisão da decisão de ID. 191903049 por meio de embargos de declaração (ID. 191903049). Em suma, pede: o não chamamento do Banco do Brasil à lide, na atual fase; outorga judicial da escritura dos imóveis junto ao Cartório do 3o Ofício de Registo de Imóveis de Taguatinga, mediante adjudicação compulsória; 3. Pela imposição de multas por não cumprimento das obrigações impostas e totalmente ignoradas pela empresa executada. Embargos tempestivos. Há duas questões a considerar. Primeiro, existência de garantia hipotecária, gravando os imóveis. Segundo, a indisponibilidade judicial sobre os bens. Garantia hipotecária. O decisum, no processo de conhecimento, condenou a executada a "proceder a baixa da hipoteca dos imóveis de matrícula no 302484, 302485, 302486, 302498, 302508, 302509, do 3o Oficio de Registro de Imóveis do DF, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a subsequente outorga da escritura definitiva dos imóveis." Intimada para cumprir a obrigação, a requerida alega impossibilidade. Lançada a decisão de ID. 191903049, o exequente pede seja alterado o entendimento do Juízo, no que lhe assiste razão parcial. Na fase de conhecimento, ficou delineado que a executada para construção do empreendimento imobiliário, contraiu financiamento bancário, por meio de garantia hipotecária, incidente sobre todo o empreendimento, de sorte que os imóveis, posteriormente adquiridos pela exequente, permanecem gravados, o que impossibilitou a perfectibilização da aquisição de propriedade - transcrição no registro imobiliário. Ajuizada a demanda com a finalidade de baixar a hipoteca e obter a escritura definitiva, houve provimento judicial favorável. Por certo que é possível o cumprimento da obrigação pela executada, eis que bastava pagar o débito junto ao credor hipotecário e liberar os imóveis para transcrição imobiliária. No entanto, alega não possuir condições financeiras para tanto e, por isso, permanece em suspensão o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, vê-se formado um imbróglio nessa fase executiva, já que o Banco do Brasil, como credor hipotecário, não compôs o polo passivo na fase de conhecimento, seja por equívoco do exequente, que não soube contra quem pedir, seja por equívoco do Juízo, que não determinou a emenda à inicial e inclusão da instituição financeira. Uma vez que o Banco do Brasil não compôs o polo passivo, não se submente aos efeitos da sentença, por força do art. 506 do CPC, que estabelece os limites subjetivos da coisa julgada. Portanto, o credor hipotecário não pode ser, nesta fase, compelido judicialmente à baixa da hipoteca e, tampouco, caberia o suprimento judicial, em caso de inércia. Isso é fato. Quanto à executada, intimada pessoalmente, não adimpliu a obrigação e, portanto, resta-lhe o ônus de pagar as astreintes, nos termos já definidos pela decisão de ID.171549420. Ao Juízo cumpre, nesta fase executiva, oficiar ao Cartório do 3o Ofício do Registro do Imobiliário do Distrito Federal para determinar o registro imobiliário dos imóveis em nome do exequente, a quem, contudo, caberá, em nova demanda, obter provimento jurisdicional apto à desconstituição da hipoteca sobre os bens. Ressalto, por oportuno, que a existência da garantia real não impede o registro dos imóveis em nome do exequente. Contudo, a hipoteca é garantia de natureza propter rem da obrigação que onera a própria coisa, independentemente de quem seja o titular do domínio ou detenha a sua posse. Assim, para que o exequente se desvencilhe da obrigação financeira e obtenha a baixa da garantia será necessário o ajuizamento de ação própria contra o credor hipotecário. O pedido de adjudicação compulsória dos imóveis não guarda vinculação com o titulo executivo judicial e, portanto, impede-se o acolhimento. Indisponibilidade. Nesse particular, alegou o exequente que "Diante da decretação de indisponibilidades do patrimônio da empresa Ré – Terradrina Construções –, a Embargante ajuizou, perante a 6a Vara Federal da Paraíba, o processo de no 0803937-12.2021.4.05.8200 13 (Embargos de Terceiros), onde demonstrou que os mencionados imóveis eram de titularidade da Embargante. Com o correto deslinde da demanda, o i. Juízo Federal da Paraíba determinou o cancelamento das ordens de indisponibilidade, o que foi devidamente averbado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Portanto, não há indisponibilidade nos imóveis de matrículas no 302484, 302485, 302486, 302498, 302508 e 302509 – lojas 08, 09, 10, 22, 32 e 33, conforme se verifica nas certidões de ônus anexas ao presente." O argumento do exequente tem fundamento, pois, na certidão atualizada do imóvel (ID. 188586236), consta uma única anotação de indisponibilidade (STF) e, posteriormente, o cancelamento da indisponibilidade por determinação do Juízo da 6a Vara Federal da Paraíba. Assim, a princípio, não há óbice ao registro imobiliário. No entanto, advirto ao exequente que, havendo recusa do 3o Ofício do Registro do Imobiliário do Distrito Federal ao registro em virtude da indisponibilidade, caber-lhe-á diligenciar junto ao Juízo competente para haver o cancelamento da indisponibilidade, porquanto a este Juízo não cabe ingerir ou tornar ineficaz ato de Juízo diverso. Nesse passo, acolho, em parte, os embargos de declaração. Determino expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro do Imobiliário do Distrito Federal para que promova os atos necessários ao registro, em nome do exequente, dos imóveis sob matrícula no 302484, 302485, 302486, 302498, 302508 e 302509 – lojas 08, 09, 10, 22, 32 e 33. Cabe ao exequente responder pelos emolumentos respectivos. Aguarde-se resposta ao ofício. Cumprida a diligência, venham os autos conclusos para extinção da fase executiva.(gn). Intimem-se.” “Trata-se de novos embargos de declaração (ID. 193159994), solicitando pela terceira vez a apreciação da mesma matéria, ou seja, pretende o exequente que seja: 1. Determinada a ineficácia e a baixa da hipoteca que favorece o Banco do Brasil, em relação à Embargante; 2. Pela outorga judicial da escritura dos imóveis junto ao Cartório do 3o Ofício de Registo de Imóveis de Taguatinga, mediante adjudicação compulsória; 3. O acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas. Também peticionou o credor, solicitando não seja realizada a transcrição imobiliária dos imóveis - ID. 193163647. Tenho, pois, que não cabe a reapreciação da matéria, integralmente analisada na decisão de ID. 192735045 e decisão precedente. Advirto ao exequente que, novos aclaratórios, objetivando reapreciação da matéria serão tidos como meramente protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. No mais, como houve pedido expresso do exequente torno sem efeito a última parte da decisão de ID. 192735045 e o ofício de ID. 193001834. Dou a esta decisão força de ofício. À Secretaria para comunicar, com urgência, ao Cartório do 3o Ofício do Registro do Imobiliário do Distrito Federal a ineficácia do ofício de ID. 193001834. Intimem-se. Como visto, a decisão não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que seria realizado em momento posterior. Na verdade, trata-se de decisão interlocutória proferida no curso do processo executivo, de maneira que deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Anote-se que, em razão da expressa disposição legal, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das apelações. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator